Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM DO FIADOR. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento dispôs expressamente que não foi verificada qualquer violação à coisa julgada ou preclusão, pois o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido em parte a fim de possibilitar a reanálise do pedido de penhora, sob nova ótica jurisprudencial, afastando óbice que não mais perdura.
2. Também foi mencionado que os fundamentos para a referida conclusão são os de que o pedido de penhora é uma providência que pode ser renovada, uma vez que a legislação não impõe limite e que não existe qualquer empecilho para a renovação do pleito de penhora de bem imóvel, da mesma forma que se reconhece a possibilidade de reiteração de pesquisa de bens em sistema informatizado.
3. Esses esclarecimentos foram prestados no julgamento do primeiro recurso integrativo interposto pelos ora Embargantes.
4. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.